Tribunal: TJDFT
Processo: 0010664-58.2013.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DISTRIBUIÇÃO.
I – É válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com correção monetária, multa, juros moratórios e remuneratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do eg. STJ.
II – Mantida apenas a comissão de permanência, a sua aplicação não poderá superar a soma da taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato, de juros de mora de 12% ao ano e da multa contratual de 2%. REsp 1058114/RS (Tema 52) submetido ao rito do art. 543-C do CPC e Súmula 472 do e. STJ.
III - Observada a ordem disposta no art. 85, §2o, do CPC e havendo condenação pecuniária na r. sentença, este é o parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios a que foram condenadas ambas as partes.
IV - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. O contrato de mútuo possui cláusula expressa quanto à pactuação da capitalização de juros. Prática autorizada. Súmulas 539 e 541 do STJ.
V – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC.
VI – Apelações conhecidas e desprovidas.